Tribunal: TJDFT
Processo: 0706320-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a UNIÃO, em vista de r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, em ação de falência de BY SIDE TAPETES EIRELI - EPP, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente distrital, e homologou o Quadro Geral de Credores em que consta a preferência da União sobre os créditos tributários do DF. Sustenta o Distrito Federal a não recepção do parágrafo único do art. 187 do Código Tributário Nacional - que fixou uma ordem de preferência de recebimento de créditos, concedendo à União precedência no recebimento de valores em relação aos Estados e ao DF, e estes prevalecendo em relação aos Municípios -, por afronta direta aos artigos 1o, caput, 18, 19, inciso III, 60, §4o, inciso I, todos preceitos fundamentais da Constituição Federal que cuidaram de instituir a absoluta isonomia entre os entes federativos e vedar a criação de preferências entre si. Afirma que o Enunciado n. 563 da Súmula do STF, editado sob a égide da CF/1967, se mostra absolutamente incompatível com o pacto federativo e com a nova ordem constitucional inaugurada pela Carta Política de 1988, e que a matéria está sendo objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 357, já tendo a Ministra Relatora, Carmen Lúcia, emitido voto pela não recepção do preceito pela Constituição Federal de 1988. Ressalta, por fim, a urgência da medida, ante a possibilidade de os valores arrecadados da Massa Falida serem distribuídos com prevalência para a União Federal, em detrimento do legítimo direito de o Distrito Federal receber seus créditos em paridade com o ente federal. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, entendo preenchidos os requisitos para a concessão da medida. O cerne do presente recurso diz respeito a não recepção do parágrafo único do art. 187 do Código Tributário Nacional - que fixou uma ordem de preferência de recebimento de créditos, concedendo à União precedência no recebimento de valores em relação aos Estados e ao DF, e estes prevalecendo em relação aos Municípios -, por afronta aos artigos 1o, caput, 18, 19, inciso III, 60, §4o, inciso I, os quais instituem isonomia entre os entes federativos e vedam a criação de preferências entre si. No bojo da ADPF n. 357, a matéria está sendo objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, já tendo a exma. Ministra Relatora, Carmen Lúcia, emitido voto pela não recepção do preceito pela Constituição Federal de 1988. O julgamento foi adiado e o processo foi incluído novamente em pauta para julgamento no dia 07/04/2021. A despeito disso, foi determinado o rateio dos créditos e o levantamento dos valores pelos credores, após apuração do saldo remanescente, de acordo com o Quadro Geral de Credores que contempla a preferência da União sobre os créditos tributários do DF. Nesse contexto, entendo prudente que se aguarde o julgamento desta eg. Turma Cível a respeito do tema, antes que se proceda ao levantamento dos créditos pela União, nos autos da origem. Portanto, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, especificamente no que tange ao levantamento dos valores pela União em detrimento do Distrito Federal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso. I. Brasília, 23 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator